Tribunal: TJDFT
Processo: 0721009-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATOS CONSUMADOS E TENTADO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLIDO E DA DEFESA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA SEM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DOS CRIMES CONSUMADO E TENTADO. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUÍZO PARA A DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.
1. Deve ser reconhecida a nulidade da sentença proferida sem observar a individualização da pena dos crimes de estelionato consumados e tentado, pelos quais o acusado foi condenado.
2. Anulada a sentença, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja prolatada nova sentença, fixando-se individualmente as penas dos delitos consumados e tentado, para somente após aplicar o acréscimo referente a continuidade delitiva.
3. Nulidade reconhecida de ofício. Sentença cassada.